Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 07.236.265/0001-32 (EMBARGANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), ELIZANDRA FREITAS NEVES - CPF: 980.110.731-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PESSOA JURÍDICA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VÍCIO EVIDENCIADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado constante no acórdão, no que diz respeito ao indeferimento da gratuidade da justiça, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005691-76.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
, em face do acórdão de Id. 113736467 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

A embargante aponta que houve contradição e equívoco no acórdão embargado ao manter a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça porquanto
, em primeira instância obteve a justiça gratuita e que a documentação apresentada comprova a iliquidez da empresa e sua insuficiente saúde financeira
.

Aduz, ainda, que os balanços patrimoniais acostados
apresentam valores negativos, porquanto foram indicados entre parênteses, ou seja, que os mesmos retratam o prejuízo acumulado da empresa embargante.

Por fim requer a correção do equívoco
“reconhecendo que o patrimônio da empresa embargante, em verdade, se trata de patrimônio negativo e que esta é detentora de elevado prejuízo acumulado, reconsiderando a decisão de id n. 113736467 – Acórdão, proferida em julgamento, deferindo a suplica da justiça gratuita à embargante”
(sic).

Dessa forma, requer o provimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado dando-lhe efeitos infringentes (Id 114942970)

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id 116010092, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
.
, em face do acórdão de Id. 113736467, cuja ementa restou assim definida
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO DECISUM – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea, sendo necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometimento do exercício de suas atividades empresariais”.

De fato, a avaliação do
balancete patrimonial apresentado pela embargante foi equivocado, haja vista que os valores ali constantes demonstram o patrimônio líquido negativo, comprovando, desse modo, a iliquidez da parte embargante.

Nesse passo, em que pese a assistência judiciária possa ser revista a qualquer tempo, na hipótese dos autos sobreleva-se a concessão do benefício quando do despacho inaugural de Id. 97269228.

Aliás, necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, compromete a sua manutenção, nos termos da Súmula 481 do STJ,
verbis
:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

O Código de Processo Civil, inclusive, estabelece em seu artigo 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Nesse norte, sopesando não só o balanço patrimonial, como também os inúmeros documentos apresentados na petição de Id 99146476, certo é que a situação hipossuficiente da empresa a impede de satisfazer o ônus processual, de modo que
necessária a concessão dos benefícios da assistência judiciária, com o fito de assegurar o acesso da autora ao Judiciário, garantia esta que é determinada pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie.”
(TJ-MT – AR: 10086432020188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2019, Secretaria da Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau, Data de Publicação: 08/07/2019)

Ademais, firme a orientação da Corte Especial no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita em primeira instância, como na hipótese dos autos, por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada, comporta eficácia para todos os atos processuais e em todas as instâncias.

Nesse sentido
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50.

2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal.

3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o beneficiário refira e faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora.

Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva.

4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção.”
(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015).

Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos modificativos para conceder a gratuidade da justiça à parte embargante e determinar o processamento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA ACOLHEU OS EMBARGOS O COM EFEITOS INFRINGENTES E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, cinge-se dos autos que ENECOL Engenharia e Manutenção Ltda., ingressou com ação de cobrança/reparação material cumulada com perdas e danos, alegando ilícitos, inadimplementos e desequilíbrio de todos os contratos firmados com a embargada. Ao final, pugna pela procedência da ação, condenando a empresa ré ao pagamento/reparação de danos materiais – danos emergentes e lucros cessantes – no valor total de R$ 62.240.086,77 (sessenta e dois milhões duzentos e quarenta mil oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) ou, alternativamente, no valor que deverá ser apurado em perícia contábil e/ou liquidação de sentença.

Após o regular trâmite processual, a ação foi julgada improcedente, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, interpôs recurso de apelação postulando a reforma da r. sentença. Além disso, informou que deixava de efetuar o preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida no id. 4968273 – Despacho de 24 de fevereiro de 2017 - (id. 97269345).

A Eminente Relatora determinou que a autora comprovasse documentalmente o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça (id. 98035986).

A Embargante apresentou manifestação (id. 99146476), na qual alegou que já possuía o benefício da gratuidade de justiça desde o início da demanda e que estaria em situação de impossibilidade econômica para arcar com as custas e despesas recursais, razão pela qual o benefício deveria ser mantido em sede recursal. Na oportunidade, juntou aos autos Balanço Patrimonial referente ao ano de 2019 (id. 99146477 ao id. 99146480); a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) – ano 2019 (id. 99146481 ao id. 99146485); Certidão Positiva de Protesto (id. 99146486); Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Fiscal Digital – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (id. 99146488); e, por fim, Extrato Bancário (id. 99146489).

Entendendo que a empresa embargante não fazia jus ao benefício da justiça gratuita, indeferiu-se o pedido, determinando o recolhimento do preparo de forma simples, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 103922962).

Contra a decisão, sobreveio embargos declaratórios com efeito infringente (id. 104925966), que foram recebidos como agravo interno, mas que teve o seu provimento negado, mantendo-se a r. decisão inalterada.

Inconformada, a embargante aviou novos embargos declaratórios, sustentando que houve contradição e equívoco no acórdão embargado ao manter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, uma vez que já obteve em primeira instância o benefício e que a documentação apresentada nos autos comprova a iliquidez da empresa e sua insuficiente saúde financeira.

Assevera que o balanço patrimonial juntando ao id. 99146477 (Balanço 1 TRIM 2019) demonstra um prejuízo acumulado de R$ (9.698.427,32), isto é, mais de nove milhões negativos.

Segue afirmando que a empresa embargante, devido ao acúmulo de prejuízo, possui patrimônio líquido passivo de R$ (9.775,166,20) – nove milhões negativos, frisando que o valor foi expresso entre parênteses. Aduz que os valores apontados “entre parênteses” significa que a empresa apresenta saldo negativo e não positivo, como afirmado na r. decisão, restando claro que a empresa é insolvente.

Ainda, sustenta que juntou aos autos o recibo de entrega de escrituração fiscal digital, do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – ECF, o que legitima e comprova a veracidade das informações constantes do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício (DRE).

Além disso, juntou certidão de protesto atualizada em que se verificam diversos apontamentos que, somados, ultrapassam a soma de duzentos mil reais, entre valores protestados.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios “a fim de “
sanar os vícios apresentados constante do Venerando Acórdão, especialmente o erro material fundado em premissa equivocada que considerou o patrimônio da empresa embargante como positivo, vultoso e líquido, devendo o equívoco ser corrigido reconhecendo que o patrimônio da empresa, em verdade, se trata de patrimônio negativo e que esta é detentora de elevado prejuízo acumulado, reconsiderando a decisão de id n. 113736467 – Acórdão, proferida em julgamento, deferindo a suplica da justiça gratuita à embargante.”
(id. 114942970).

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que acolheu os embargos de declaração para sanar o vício apontado e conceder a gratuidade de justiça à parte embargante, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

De proêmio, em análise detida dos autos, observo que o d. magistrado
a quo
deferiu o benefício da gratuidade de justiça em 24.02.2017 (id. 97269228), bem como verifico haver certidão no ato de distribuição do recurso de apelação, informando que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita (id. 97526494).

Visto isso, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, compromete a sua manutenção, nos termos da Súmula 481, do STJ,
verbis
:
“Faz jus ao benefício da
justiça gratuita
a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

A questão veio expressa no Novo Código de Processo Civil que dispõe no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da requerente do benefício, o que pode ser interpretado nesse momento em face do Balanço Patrimonial (id. 99146477 ao id. 99146480) a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) (id. 99146481 ao id. 99146485) e o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Fiscal Digital – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (id. 99146488), que demonstram a iliquidez da embargante.

Além disso, a Certidão Positiva de Protesto (id. 99146486) demonstra que a empresa embargante possui diversas dívidas protestadas, o que denota a sua real situação financeira, sendo o necessário para preencher os pressupostos autorizadores e conceder a gratuidade pretendida.

Nesse sentido, andou bem a i. Relatora, ao ponderar que:

“
Nesse norte, sopesando não só o balanço patrimonial, como também os inúmeros documentos apresentados na petição de Id 99146476, certo é que a situação hipossuficiente da empresa a impede de satisfazer o ônus processual, de modo que necessária a concessão dos benefícios da assistência judiciária, com o fito de assegurar o acesso da autora ao Judiciário, garantia esta que é determinada pela Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE MARÇO DE 2022:

À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022